Tribunal: TJBA
Processo: 8013542-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013542-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR RAMOS DE FREITAS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
85, § 11, E 98, § 3.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, decorrente da inserção dos dados da apelante no sistema SCR/SISBACEN sem a prévia notificação da parte consumidora.

2. Conforme art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do Banco Central do Brasil, tem-se que cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR;

3. Ocorre que, à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que a apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito.

4. Nessa senda, dá-se parcial provimento ao recurso, reformando a sentença vergastada apenas para determinar a exclusão do registro impugnado nos autos.

5. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (art.
98, § 3.º do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013542-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDIR RAMOS DE FREITAS JUNIOR e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13